Tribunal: TJBA
Processo: 8030203-22.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8030203-22.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: JOSELIA SANTOS DE SA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO.
PRELIMINAR DE I
LEGITIMIDADE ATIVA.
REJEIÇÃO.
IMPLEMENTAÇÃO
DE
PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO.
VIABILIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ABATIMENTO DE VANTAGENS PESSOAIS PERCEBIDAS PELO SERVIDOR. DESCABIMENTO. QUESTÕES DIRIMIDAS PELO JULGADO COLETIVO.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR DIFERENÇAS SALARIAIS. NOTÁVEL ERRO DOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE. NECESSIDADE DE CONFECÇÃO DE NOVO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS.
IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA PARCIALMENTE
.

1. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois
a Exequente foi admitida em período cuja legislação lhe garantia a aposentadoria com paridade e integralidade de vencimentos, tendo deixado o Executado de produzir qualquer elemento informativo em sentido contrário.

2
.
O
questionamento tecido pelo Ente Estatal,
no mérito,
foi devidamente rebatido pelo Acórdão proferido no MS 8016794-81.2019.8.05.0000, quando informou que eventuais vantagens percebidas pelos servidores não compõem a remuneração a
ser
considerara como piso salarial (vencimento básico).

3
.
Diferentemente da tese estatal, baseou-se o julgado exatamente nos fundamentos utilizados pelo
Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa, quando reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal (n.º 11.738/2008) que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.

4
. Depreende-se de tais fundamentos
que
o cumprimento da obrigação de fazer determinada no título coletivo deve resultar na implementação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico da parte demandante, que atualmente diz respeito ao subsídio, com reflexos nas demais parcelas,
conforme determinação judicial oriunda do MS 8016794-81.2019.8.05.0000
.

5
.
Inviável se mostra, portanto, utilizar-se deste fundamento defensivo durante a fase de cumprimento de sentença, para que não ocorra a violação à coisa julgada.

6
.
Impugnação ao cumprimento de sentença
acolhida parcialmente
,
com determinação
de
cumprimento da obrigação de fazer, para implementação do piso nacional aos proventos da parte Exequente, segundo os parâmetros deste Acórdão
.

7. Com relação à obrigação de pagar, verifica-se claramente que a parte Exequente equivocou-se com relação aos ganhos da Impetrante, computando-os em valor menor que o recebido, inflacionando com isto o seu demonstrativo.

8. Deverão ser os cálculos refeitos, computando-se corretamente a diferença entre o que era devido e o que foi pago, considerando-se os contracheques que acompanham a impugnação, devendo o valor apurado ser acrescido de correção monetária segundo o IPCA-E, juros de mora segundo a remuneração básica da caderneta de poupança e, no caso de parcelas posteriores a 09/12/2021, deverão ser seguidas as regras da EC 113/2021, com aplicação da SELIC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os desembargadores integrantes
d
a

Seção Cível de Direito Público
,
à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE AS
RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, e o fazem de acordo com o voto do relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA